Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701705-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por WALDIR ALMEIDA, contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de liquidação provisória de sentença por arbitramento. O agravante alega que o valor dos honorários advocatícios deve ser majorado para atender o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Não há pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 42893008). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator